Tribunal: CARF
Processo: 12571.720107/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720107/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.143 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA DO ROCIO RIBEIRO BURKO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20,
de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais fazem coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720107/2013-13
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.143 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720107/2013-13

Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 51.042.401-5) para cobrança das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração recebida, na condição de
contribuinte individual – titular de cartório - por serviços prestados a pessoas físicas.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 40/50.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 71/91.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Recife/PE julgou o
lançamento procedente às fls. 173/184, por meio do acórdão a seguir ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
Ementa:
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TABELIÃO.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro
de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo
que amparados por regime próprio de previdência social, são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social-RGPS, na qualidade de contribuinte individual.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa:
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade
de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENVIO DE DOCUMENTOS A PROCURADOR.
IMPOSSIBILIDADE
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam
enviadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao procurador.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls.116/133.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 10/10/17 (fl. 187) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 8/11/17 (fl. 192). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como relatado acima, o crédito tributário destes autos refere-se a contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração recebida, na condição de contribuinte individual
– Titular de Cartório - por serviços restados a pessoas físicas.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.143 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720107/2013-13

O cerne da discussão reside, pode-se dizer, quanto ao enquadramento, ou não, da
recorrente como filiada ao RGPS.
Nesse rumo, aduziu a autuada:
- que é segurada de RPPS do Estado do Paraná desde 1970;
- que fora admitida no cargo antes de 20/11/1994, véspera da publicação da Lei no
8.935/94;
- que quando da edição da EC 20/98, já havia preenchido os requisitos para a
aposentadoria, ainda que proporcional;
- que possuída direito adquirido à permanência no Regime Próprio do Paraná,
além de ter sido beneficiado por ação transitada em julgado intentada pela ANOREG-PR,
associação a que se diz filiada, reconhecendo seu direito adquirido;
- que acaso mantida a obrigatoriedade dos recolhimentos ao RGPS, haveria uma
tributação, na medida em que vertera contribuições ao RPPS do Paraná;
Por fim, trouxe jurisprudência do TRF-4, que embora trate de questão próxima a
destes autos, não vincula este Colegiado.
Pois bem.
Quanto a esta matéria, notadamente quanto a filiação dos titulares de cartórios,
mesmo aqueles admitidos antes de 1994, ao RGPS, trago à colação voto proferido pelo
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa no acórdão de no 9202-007.917, de 23/5/19, que bem
disserta sobre o tema:
Quanto ao mérito, discute-se o regime previdenciário do escreventes e auxiliares dos
serviços notariais, admitidos antes de 1994, se o Regime Geral de Previdência social ou
o Regime Próprio de Previdência Social. Segundo o acórdão recorrido esses
trabalhadores estariam vinculados ao regime geral, posição contra a qual se insurge a
Fazenda Nacional.
Primeiramente, esse marco temporal – 1994 – decorre do fato de que foi neste ano que
foi editada a Lei 8.935, de 1994, conhecida como Lei dos Cartórios e que,
regulamentando o art. 236 da Constituição Federal, disciplinou os serviços notariais e
de registro, e no seu artigo 40 tratou do regime previdenciário dos oficiais de registro,
escreventes e auxiliares. Confira-se:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
Os que defendem a tese de que os escreventes e auxiliares, admitidos antes de 1994,
filiam-se ao RPPS, sustentam que somente com a edição dessa lei os referidos
profissionais passaram para o RGPS, e que aqueles admitidos anteriormente a essa data
somente migrariam para o RGPS se fizesse tal opção, expressamente. É o que reza o art.
40 da Lei no 8.935, de 1994:
Art. 40. O notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação
trabalhista, os seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em
opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação deta lei.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.143 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720107/2013-13

§ 1o. Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado
para todos os efeitos de direito.
§ 2o. Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial continuarão regidos pela normas aplicáveis aos funcionários públicos
ou pelas editadas pelos Tribunais de Justiça respectivo, vedada novas admissões por
qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.
Nesse mesmo sentido, foi editada a Portaria MPS no 2.701, de 1995. Vejamos:
PORTARIA MPAS no. 2701, de 1995 O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único,
inciso II, do art. 87 da Constituição Federal.
(...)
Art. 1o O notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador que são os titulares de
serviços notariais e de registro, conforme disposto no art. 5o da Lei no 8.935, de 18 de
novembro de 1994, têm a seguinte vinculação previdenciária:
a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da
Lei no 8.935./94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente
os regia;
b) aqueles que foram admitidos a partir de 21 de novembro de 1994, são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como pessoa física, na qualidade
de Art. 2o. A partir de 21 de novembro de 1994, os escreventes e auxiliares contratados
por titular de serviços notariais e de registro serão admitidos na qualidade de
empregados, vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral da Previdência Social, nos
termos da alínea a do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/91.
Entendeu-se, então, que os profissionais admitidos antes de 21 de novembro de 1994,
estariam filiados ao Regime Próprio de Previdência Social.
Registre-se, para que não pairem dúvidas, que o caso aqui tratado é, segundo alegação
do sujeito passivo, de auxiliares admitidos antes de 1994 e que não optaram pela
mudança de regime.
Essa interpretação, todavia, tem sido objeto de questionamentos pelo Poder Judiciário,
pois contrariaria a própria Constituição, por exemplo, no seu artigo 40, com a redação
dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998 que restringiu o ingresso no Regime
Próprio de Previdência aos servidores públicos titulares de cargo efetivo. Vejamos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.(Redação
dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
[...]
§ 13 Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego.
público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)
A Partir da EC no 20, de 1998, portanto, os Escrevente e demais auxiliares de serviços
notariais, não titulares de cargos públicos efetivos passaram ao regime geral de
previdência, ainda que admitidos antes de 1994. a emenda Constitucional, portanto, pôs
fim à situação extravagante desses profissionais que, sem ter cargos públicos, se
filiavam ao RPPS.
Mas, mesmo antes disso, a Lei 8.212/1991, no seu artigo 13, não deixava dúvidas
quanto à exclusividade do RPPS para os servidores públicos titulares de cargo efetivo,
restando aos demais trabalhadores o RGPS. Confira-se:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.143 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720107/2013-13

Art. 13. O servidor civil ocupantes de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada
pela Lei 1109.876, de1999).
Cumpriria, portanto, indagar se os serventuários (escreventes e auxiliares) dos cartórios
poderiam ser considerados servidores públicos para fins de aplicação do art. 40, da
Constituição Federal de 1988.
Pois bem, sobre isso o Supremo Tribunal Federal – STF decidiu que os empregados dos
cartórios não remunerados pelos cofres públicos não são considerados servidores
públicos para fins de aplicação do art. 40 da Constituição Federal (ADI no 575/1991, de
relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence). Eis a ementa do julgado:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: quando a prejudica ou não a
alteração, no curso do processo, de norma constitucional pertinente à matéria do
preceito infraconstitucional impugnado. II. Proventos de aposentadoria: a regra de
extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores
em atividade (CF, art. 40, § 8o, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta
paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir
vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo.
III. Defensoria Pública: tratando-se, conforme o modelo federal, de órgão integrante
do Poder Executivo e da administração direta, é inconstitucional a norma local que lhe
confere autonomia administrativa. IV. Defensor Público: inconstitucionalidade de
norma local que lhe estende normas do estatuto constitucional da magistratura (CF,
art. 93, II, IV, VI e VIII). V. Tabeliães e oficiais de registros públicos: aposentadoria:
inconstitucionalidade da norma da Constituição local que além de concederlhes
aposentadoria de servidor público que, para esse efeito, não são vincula os respectivos
proventos às alterações dos vencimentos da magistratura: precedente (ADIn 139, RTJ
138/14). VI. Processo legislativo: reserva de iniciativa do Poder Executivo, segundo o
processo legislativo federal, que, em termos, se reputa oponível ao constituinte do
Estado-membro. (destaquei)
E o próprio STF reafirmou essa posição no julgamento da ADIn no 2603/MG, de
relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Vejamos:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N.
055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS.
INAPLICABILIDADE.
EMENDA
CONSTITUCIONAL
N.
20/98.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO
PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O artigo 40, § 1o, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi
conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-
membros, do Distrito Federal e dos Municípios incluídas as autarquias e fundações.
2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter
privado por delegação do Poder Público serviço público não privativo.
3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são
titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são
servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado
artigo 40 da CB/88 aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
Corroborando esse entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho – TST decidiu que
os empregados de Cartórios estão sujeitos ao regime geral de previdência, ainda que
tenham sido contratados antes de 1995. Vejamos
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.143 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720107/2013-13

Ementa: RECURSO DE REVISTA. EMPREGADOS AUXILIARES E ESCREVENTES
DE CARTÓRIO. REGIME JURÍDICO CELETISTA. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. NORMA AUTO APLICÁVEL.
A jurisprudência majoritária desta Corte superior é de que os empregados de cartório
estão sujeitos ao regime jurídico da CLT, ainda que contratados em período anterior à
vigência da Lei no 8.935/94. A partir da vigência da Constituição Federal de 1988,
ficou implicitamente determinado, em seu artigo 236, que os trabalhadores contratados
pelos cartórios extrajudiciais, para fins de prestação de serviços, encontram-se sujeitos
ao regime jurídico da CLT, pois mantêm vínculo profissional diretamente com o
tabelião, e não com o Estado. Esse preceito constitucional, por ser de eficácia plena e,
portanto, auto aplicável, dispensa regulamentação por lei ordinária. Logo, reconhece-
se, na hipótese, a natureza trabalhista da relação firmada entre as partes, também no
período por ele trabalhado sob o errôneo rótulo de servidor estatutário (de 08/03/1994
a 30/10/2004), e a unicidade de seu contrato de trabalho desde a data da admissão do
autor, em 1o/09/1992, até a data de sua dispensa sem justa causa, em 05/12/2005.
Recurso de Revista (RR) no 1080053.2006.5.12.0023.
Como se vê, o TST entendeu que o art. 236 da Constituição, que prevê que “os serviços
notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Público” é auto aplicável, prescindindo, portanto, de norma complementar. Assim, já
desde a Constituição de 1988 os referidos funcionários estariam submetidos ao regime
geral de previdência social.
Diante desse quadro, filio-me à corrente que entende que os empregados de cartórios
filiam-se ao RGPS, ainda que tenham sido admitidos antes de 1994 e, se é assim, é
devida a contribuição previdenciária relativamente a estes empregados.
De outro giro, no que toca às demais questões trazidas, em especial aquelas que
envolvem a(s) ação(ões) intentada(s) na justiça estadual (4a Vara da Fazenda Pública de
Curitiba), trago à colação o robusto voto proferido pelo Conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso, condutor do acórdão 2201-005.642, adotando-o como razões de decidir neste caso, nos
seguintes termos:
[...]
15 – Quanto ao tópico da IN 971/09 e das ações com “coisa julgada” serão tratadas no
mérito. No mérito entendo que a decisão de piso deve ser mantida, explico.
16 - De acordo com art. 62§ 1o, I do RICARF1 deve ser observado por esse C. CARF os
termos da decisão definitiva do STF, porquanto o que consta na ADIN 2.791, abaixo
ementada:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1o, da Lei Estadual do
Paraná no 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual no 12.607/99. 3. Preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de
controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição
Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos
enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1o, II, "c", da
Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos
de proteção da Lei Federal no 8.935/94 e Leis Estaduais nos 12.398/98 e 12.607/99 são
distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência
das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda
parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em
aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1o, II, "c", da Constituição Federal. 7.
Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já
pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos
serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores
públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.143 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720107/2013-13

(ADI 2791, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
16/08/2006, DJ 24-11-2006 PP-00060 EMENT VOL-02257-03 PP-00519 LEXSTF v.
29, n. 338, 2007, p. 33-46)
17 – Como bem asseverado nos termos do voto condutor acima no STF pelo Min.
Gilmar Mendes, verbis:
“Ademais, também sob o prisma material a discussão dos autos conduz à conclusão de
inconstitucionalidade da norma impugnada, pois, ainda que os serventuários da justiça
sejam considerados servidores públicos ia tu sensu, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal indica que tais servidores têm regime especial, tanto é que na ADI
2.602, Rei. Min. Eros Grau, DJ de 31.03.06, entendeu-se que a eles não se aplicava a
regra (constante do art. 40 da CF/88) da aposentadoria compulsória aos 70 anos de
idade.
Se o caput do art. 40 da Constituição Federal trata do regime previdenciário próprio dos
servidores públicos de cargo efetivo, não pode a norma infraconstitucional estadual
dispor sobre a inclusão de servidores públicos que não detêm cargo efetivo em regime
previdenciário próprio de servidores públicos estaduais stricto sensu. Mesmo porque
"(Já se firmou jurisprudência no sentido de que entre os princípios de observância
obrigatória pela Constituição e leis dos Estados-Membros, se encontram os contidos no
art. 40 da Carta Magna federal (assim, nas Adins 101, 178 e 755)." (STF—ADI n° 369,
Re.l . Min. Moreira Alves, DJ 12/03/99).
O entendimento predominante nesta Corte é o de que o Estado Membro não pode
conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria de servidor público, pois para esse
efeito não o são. Nesse sentido a ADI 575, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 25/06/99:
"Tabeliães e oficiais de registros públicos: aposentadoria: inconstitucionalidade da
norma da Constituição locai que - além de conceder-lhes aposentadoria de servidor
público - que para esse efeito, não são - vincula os respectivos proventos às alterações
dos vencimentos da magistratura: precedente (ADI 139, RTJ 138/14."
18 – No caso, não é possível ser aplicável ao recorrente os termos da decisão no
Judiciário Estadual, em vista do exposto na ADIN acima indicada no que tange aos
efeito erga omnes, ex tunc e vinculativo e o fato de que não houve modulação dos
efeitos da ADin n. 2791, conforme expressamente estampado nos embargos de
declaração interpostos contra aquela decisão, abaixo mencionado:
EMENTA Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.
Inscrição na Paranaprevidência. Impossibilidade quanto aos serventuários da justiça não
remunerados pelos cofres públicos. Modulação. Eficácia em relação às aposentadorias e
pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para os
benefícios. 1. A ausência, na ação direta de inconstitucionalidade, de pedido de restrição
dos efeitos da declaração no tocante a determinados serventuários ou situações afasta,
especificamente no caso presente, a apontada omissão sobre o ponto. 2. Embargos de
declaração rejeitados, por maioria.
(ADI 2791 ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2009, DJe-167 DIVULG 03-
09-2009 PUBLIC 04-09-2009 EMENT VOL-02372-01 PP-00095)
19 – Vale dizer que, tanto a parte dispositiva quanto os fundamentos determinantes
acima indicados sobre a interpretação da Constituição contem efeito vinculante e deve
ser observado por todos os tribunais e autoridades em casos futuros.
20 – Portanto, em relação a questão da aplicação do RGPS ao contribuinte, de acordo
com o acima exposto, está claro que não há maiores controvérsias em vista da decisão
do E. STF acerca da matéria.
21 – No que tange aos demais argumentos da coisa julgada e implementação de direito à
aposentadoria, apenas complementando o quanto acima exposto verificamos que tanto o
sujeito passivo em questão exerceu atividade remunerada no período de 01/2005 a
12/2005 e outros segurados, consoante demonstrou a autoridade fiscal, fato que a
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.143 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720107/2013-13

legislação determina sua vinculação ao regime geral, com a conseqüente obrigação do
pagamento da contribuição previdenciária ao RGPS, nestes termos.
22 - Entende o contribuinte estar abrigado pela coisa julgada, uma vez que alega ter
supostamente reconhecido o seu direito de opção ao regime próprio, nos autos da Ação
de Consignação em pagamento em face do IPSEMG e Estado de MG na ação no
0024.10.002294-6, (a mesma alegada e discutida pela decisão de piso).
23 - Entendo que, não obstante a respeitável decisão judicial, não alcança terceiros que
não integraram a lide naqueles autos. No caso, a União não participou do processo, não
tendo, portanto, efeito no âmbito federal, notadamente em se tratando do Regime Geral
de Previdência Social. É o que preconizava o art. 472 do Código de Processo Civil em
vigor na época da decisão e de acordo com art. 5062 do Novo Código de Processo Civil.
24 - No que pertine a alegação do recorrente sobre a mudança da IN RFB no 971/2009
em seu art. 6o pela IN 1453/2014 assim editado:
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
XXI - o escrevente e o auxiliar contratados até 20 de novembro de 1994 por titular de
serviços notariais e de registro, sem relação de emprego com o Estado;
IN 1453/2014:
XXI - o escrevente e o auxiliar contratados até 20 de novembro de 1994 por titular de
serviços notariais e de registro, sem investidura estatutária ou de regime especial;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
25 - Entendo que o seu argumento não se sustenta, uma vez que, como discorrido antes
neste voto e, consoante legislação citada, os efeitos da decisão judicial, ainda que
transitada em julgado, não afeta terceiros que não participaram da relação processual e,
ainda, a partir da EC 20/98 os prestadores dos serviços notariais pertencem ao RGPS,
ainda que amparados em Regime Próprio. Destaque-se que a legislação previdenciária,
especificamente as Instruções Normativas anteriores à IN RFB no 971/2009 já tratavam
da matéria.
26 - Entendo outrossim, mesmo que tenha o direito de amparo no Regime Próprio, sua
qualidade de segurado obrigatório ao Regime Geral de Previdência Social federal
decorre do advento da EC 20/98. O fato de eventualmente o sujeito passivo ou os
segurados ali indicados no anexo possuírem porventura tempo necessário para a
aposentadoria antes desta norma constitucional, não afasta a sua qualidade de segurado
obrigatório do RGPS, quando constatado o exercício da atividade remunerada, no caso
como constatado pela autoridade lançadora e não questionado a prestação do serviço,
nestes termos correto o lançamento para se exigir a contribuição social previdenciária ao
RGPS não paga de acordo com o constatado pelo Relatório fiscal de fls. 52, verbis:
“9. Durante os procedimentos de auditoria fiscal foi constatado pagamento mensal
efetuado a segurados empregados, os quais não foram incluídos na GFIP e para o qual
não houve o respectivo recolhimento, em época própria, da contribuição previdenciária
devida, em virtude de terem sido os respectivos segurados considerados estatutários
pelo 6 0 Oficial de Registro de Imóveis e também vinculados a Regime Próprio de
Previdência Social. 10. Ocorre que, em conformidade com o Termo de I1 de
Procedimento Fiscal - TIPF, emitido em 05/03/2009, o contribuinte foi intimado a
apresentar as portarias de homologação de concursos públicos e as respectivas portarias
de nomeação dos serventuários aprovados. 11. Em atendimento aos termos da
mencionada intimação foram apresentadas cópias dos atos expedidos pela Corregedoria
de Justiça do Estado de Minas Gerais e títulos de admissão dos serventuários do
Cartório. Tais cópias que passam a se constituir em parte integrante do presente
relatório fiscal por não tratarem de nomeações para provimento de cargos efetivos,
comprovam ser descabida nos termos da legislação aplicável a interpretação de que tais
serventuários encontram-se amparados por Regime Próprio de Previdência Social. 12.
Isto posto e em decorrência da documentação apresentada e da legislação analisada,
concluiu-se que os segurados elencados no Anexo I - Levantamentos PN(Patronal) e
SN(contribuição dos segurados) não se encontram amparados pelo Regime Próprio de
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.143 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720107/2013-13

Previdência Social do Estado de Minas Gerais pela falta de garantia, em lei estadual, da
aposentadoria
nas
modalidades
constitucionais.
Ficam
assim
submetidos
obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social, na categoria de segurados
empregados nos termos do inciso I, do artigo 12 da Lei 8.212, de 24/0711991.
13. Cabe destacar que no Anexo. I - Levantamentos PN(Patronal) e SN(contribuição dos
segurados) - parte integrante do presente relatório fiscal, temos a indicação nominal dos
serventuários, o valor da remuneração recebida no mês e o correspondente desconto da
parcela do segurado para o período compreendido entre 01/2005 a 12/2005, inclusive 13
0 salário. 14. O Cartório não incluiu os valores apurados no levantamento descrito no
item anterior na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social -GFIP.”
27 - Reforço que, ainda que estivesse aposentado, a continuidade do exercício da
atividade remunerada, cujo vínculo de segurado é do Regime Geral, a lei impõe a
contribuição social obrigatória a este regime, conforme estatui a legislação de regência
(Lei no 8.212/91, art. 12, § 4o e Decreto no 3.048/99, art. 9o, §§ 3o e 12, e art. 20, § 1o).
[..]
Note-se, com isso, as seguintes conclusões: as ações intentadas transitadas em
julgado, nas quais não foram partes a União/INSS, não extrapolam efeitos contra terceiros
quando confrontadas com a decisão proferida no âmbito da ADI 2791, com efeitos erga omnes;
o fato de já ter preenchido os requisitos – á época - para a aposentadoria proporcional, não lhe
retira o dever de recolher para o RGPS, ao qual se está vinculado, em relação às remunerações
recebidas; da mesma forma, o fato de ter efetuado recolhimentos ao RPPS, indevidamente, diga-
se, não lhe permite deixar de recolher aos cofres da União (RGPS).
Nesse sentido, não vejo reparos na decisão recorrida, motivo pelo qual nego
provimento ao apelo.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 235
DF CARF MF
Original